Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO “TIDEM”. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ACUMULAÇÃO DE VÍNCULO REMUNERADO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que rejeitou a prejudicial de mérito e julgou procedente o pedido de ressarcimento ao erário público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurado nos autos qualquer ilícito decorrente de improbidade administrativa ou ilícito penal, forçoso reconhecer que a presente ação está sob o crivo da prescrição. O prazo prescricional tem início a partir da ciência inequívoca da administração acerca do dano praticado por seu servidor, constituindo este o momento quando deveria o Órgão Público requerer a reparação do direito violado. Contudo, houve tratativas de composição extrajudicial do débito imputado ao réu, referente ao pagamento irregular da TIDEM. Assim sendo, o Distrito Federal tomou as providências para cobrança do débito, observando as legislações de regência.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.